Tribunal: STF
Processo: RE 1478869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dilermando Lauriano da Silva opôs embargos de declaração (eDoc 33) em face de decisão (eDoc 32) por mim proferida que, ao apreciar recurso extraordinário formalizado pelo embargante, dele não conheceu ante a incidência, no caso, do teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Sustenta que esse ato decisório incorre na pecha prevista no inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil ao argumento de que “[n]ão há afronta ao que estabelece a Sumula 279 do desta Egrégia Corte, pois, o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo com a regra ajustada na súmula” (eDoc 33, fl. 3).



    Assevera, ainda, nesse contexto, que “a questão de prescrição não é considerada como matéria de fato, e sim de direito, pois, depreende de uma interpretação do magistrado quanto a sua aplicação, além de que, o presente caso esta circundado aos elementos jurídicos realmente e o enquadramento legal da normativa – em relação ao presente caso, ao acordão publicado em 20.05.2015 – diante do acordão recorrido” (eDoc 33, fls. 9-10)



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para o fim de suprir erro material “presente na decisão proferida, e ao final, de forma infringente, reconhecendo o direito do recorrente e consequentemente pagamento de seu direito por expresso reconhecimento da prevalência das decisões oriundas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (eDoc 33, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão que apreciou o recurso extraordinário do embargante, como também atesta o precedente colacionado em referida ato decisório, que avaliar a configuração ou não, na espécie, da prescrição para a postulação de verba atinente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pressupõe incursão no acervo fático- -probatório, a fazer incidir, no caso, o óbice da Súmula n. 279/STF.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente